Tribunal: TJMT
Processo: 0042170-95.2011.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0042170-95.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), RANDRE CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 08.766.949/0001-09 (APELADO), JADIR MONTEIRO FONTOURA - CPF: 176.105.591-72 (APELADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), GRACCIA MARIA FANAIA - CPF: 453.417.961-87 (APELADO), ANDREA CHRISTIAN MAZETO - CPF: 582.016.291-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL -

CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– ART. 52 DO DECRETO-LEI No 413/69 E ART. 70 DO DECRETO LEI No 57.663/66

C/C ART. 5o DA LEI No 6.840/80 -
PRESCRIÇÃO DECLARADA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO -

NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021